Tribunal: TJSP
Processo: 2009959-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009959-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
MINALICE MINERAÇÃO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
2
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000
Agravante: Minalice Mineração Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Simão
Voto no 14239
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. Decisão que fixou multa à executada por ato
atentatório à dignidade da justiça. Reforma. Ausência de
indicação de veículos sujeitos à penhora que não é
suficiente para configuração de ato atentatório à dignidade
da justiça. Necessidade de configuração da má-fé da
executada, não demonstrada nos autos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Minalice Mineração Ltda. contra a r. decisão de fls. 156/157 dos autos
principais, que determinou a aplicação de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, no importe de 5% do valor atualizado do débito.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), alega a
agravante, em síntese: (i) que o recurso é cabível, nos termos do art.
1.015, parágrafo único; (ii) que sempre agiu de boa fé para cooperar
com a justiça, sendo que em nenhum momento quedou-se inerte ou se
negou a indicar veículos de sua propriedade; (iii) que não deixou de
indicar os veículos que possuía, tendo apenas indicado que a busca
poderia ser feita pelo sistema Renajud, único meio apto a identificar
bens penhoráveis; e (iv) que o único bem imóvel que possui já foi
objeto de penhora.
Requer a agravante, ainda, a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
3
suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão, para que a seja
cancelada a multa em questão.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
212/213), por meio da qual concedi o efeito suspensivo ao recurso.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls. 216/219).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal de crédito de
ICMS no valor de R$ 966.621,59, ajuizada em maio de 2013, referente
à Certidão de Dívida Ativa no 1.092.929.326 (fls. 11/13).
O feito permaneceu suspenso até 01/11/2017, em
razão do parcelamento administrativo do débito (fls. 47/100), sendo
que, em 21/11/2017, a exequente solicitou a adoção de medidas
constritivas, diante do rompimento do parcelamento (fls. 101).
A pesquisa através do sistema Bacenjud restou
infrutífera (fls. 104), sendo que foram impostas restrições à
transferência dos veículos de propriedade da executada (fls. 109/110).
Diante da inexistência de bens penhoráveis, a
exequente solicitou a intimação da executada, para que informe todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
4
seus bens penhoráveis, sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, o que veio a ser atendido pelo juízo “a quo”,
conforme despacho de fls. 139.
Em resposta (fls. 142/143), a executada informou que
(i) “já ofereceu nos autos deste processo os bens passíveis de penhora,
todavia, pelo princípio da boa-fé processual, informa que os veículos
disponíveis para penhora podem ser consultados [...] no sistema
renajud”; (ii) “que o único imóvel de propriedade da empresa
executada é o local onde funciona a sede da empresa”, sobre o qual
“existem outras informações de penhora”; e (iii) “que os únicos bens
disponíveis são seus maquinários, ressaltando que eventual penhora
sobre estes inviabilizará a continuidade da empresa [...]”.
A executada solicitou o levantamento da restrição de
circulação de seus veículos, sob o fundamento de que a restrição de
transferência já é suficiente para garantir a satisfação da execução (dls.
163/165).
E, em ato contínuo, a exequente solicitou a aplicação
de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC, “tendo em vista que não
foi apresentado pela executada os veículos, bem como ainda informou
que não irá apresentar” (fls. 166).
A decisão de fls. 167/169 dos autos de origem, ora
agravada, deferiu o levantamento da restrição de circulação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
5
veículos, mantendo-se, porém, a restrição de transferência.
Ademais, ao determinar a aplicação da multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, entendeu o juízo “a quo” que “o
executado, instado a apontar os seus bens, se manifestou às fls.
131/132, com documentos (fls. 133/149), negando-se a indicar os
veículos de sua propriedade, asseverando que o exequente poderia
obter tal informação de outro modo”, sendo que “a indicação de bens
penhoráveis constitui obrigação do executado, não do exequente
(Agravo de instrumento no 2186865-39.2019.8.26.0000, Re. Des. Mário
de Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2019, DJe
01/10/2019)”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Assim dispõe o art. 774 do CPC:
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da
justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado
que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando
ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão
os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem
exibe prova de sua propriedade e, se for o caso,
certidão negativa de ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
6
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o
juiz fixará multa em montante não superior a vinte por
cento do valor atualizado do débito em execução, a qual
será revertida em proveito do exequente, exigível nos
próprios autos do processo, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material.
No entanto, para aplicação da multa prevista no
referido dispositivo, deve-se ter em conta a configuração da litigância
de má-fé, contida no art. 80 do CPC, que reputa de má-fé o litigante que
deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para
conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento
do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo; provoca incidente manifestamente infundado; e interpõe
recurso com intuito manifestamente protelatório.
Isso é, para a aplicação de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, há que se configurar comportamento de má-fé, nas
situações em que o executado, de forma comissiva, procura esconder ou
desviar bens, visando a frustrar a tutela satisfativa.
No caso dos autos, em que pese o disposto no art. 774,
V, do CPC e o zelo do MM. Juiz singular na tentativa de garantir o bom
andamento da execução fiscal, não se vislumbra a ocorrência ato
atentatório à dignidade da justiça, já que não restou demonstrada a
intenção da executada em causar prejuízos à execução de forma a
caracterizar o ato atentatório a dignidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
7
Note-se, inclusive, que a agravante juntou petição na
qual informa a existência de bem imóvel, já penhorado, e de
maquinário, sendo que a ausência de indicação dos veículos não
caracteriza, por si só, ocorrência de ato atentatório, até porque já havia
sido realizada pesquisa no Renajud anteriormente.
Ademais, não há nos autos da execução outros atos
que evidenciem a conduta de má-fé da agravante.
Nesse sentido:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2000 a 2004.
Decisão que aplicou multa de 15% do valor da causa,
em decorrência da não indicação de bens penhoráveis
nos termos do art. 774 parágrafo único do CPC.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em
que não se vislumbra a ocorrência de Ato Atentatório a
Dignidade da Justiça. Caracterização que depende da
análise caso a caso, e não apenas da ocorrência de uma
das hipóteses presentes no art. 774, V do CPC/2015.
Precedentes do STJ. Recurso provido para afastar a
multa imposta. (AI 2184551-23.2019.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j.
15/10/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta Relatoria no Agravo
de Instrumento no 2059100-90.2016.8.26.0000, j. em 09/05/2016
Dessa forma, e respeitado o entendimento contrário, a
r. decisão de fls. 156/157 dos autos de origem deve ser reformada em
parte, para afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009959-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
8
da justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator